Tribunal: TCU
Processo: 002.079/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1470/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Embargo de Declaração em Aposentadoria, interposto por Evelise Fernandes Capilé Dardé contra o Acórdão 8475/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 50) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 29/6/2021 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 8766/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Evelise Fernandes Capile Darde (XXX.155.561-XX) para, no mérito, acolhê-los, sem efeitos modificativos, somente para esclarecer as omissões relativas à alegada ausência de fundamentos fáticos e jurídicos na decisão atacada, bem como da alegada aplicação retroativa de jurisprudência, da quebra do princípio da uniformidade de interpretação e aplicação do Direito e de vulneração dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e do direito adquirido, nos termos do voto que integra esta deliberação. 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante, ao Órgão responsável pela concessão e demais interessados informando-os de que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos" Considerando a intempestividade dos embargos de declaração; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 61 a 64); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 34 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 287 do RI/TCU; em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Evelise Fernandes Capilé Dardé contra o Acórdão 8475/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 50) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), por ser intempestivo. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.079/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Evelise Fernandes Capile Darde (XXX.155.561-XX). 1.2. Interessados: Evelise Fernandes Capile Darde (XXX.155.561-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Jean Carlos de Andrade Carneiro (12779/OAB-MS), Lucas Augusto Capile Pinotti (19305/OAB-MS) e outros, representando Evelise Fernandes Capile Darde. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.